Tribunal: STF
Processo: Rcl 83524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO PROCESSUAL ADEQUADO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Paulo Aparecido dos Santos, em 22.8.2025, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 0005484-47.2003.4.03.6183, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 30.10.2008, o juízo da Sétima Vara Federal da Primeira Subseção Judiciária de São Paulo/SP julgou procedentes os pedidos formulados por Paulo Aparecido dos Santos, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no Processo n. 0005484-47.2003.4.03.6183 
(fls. 34-42, e-doc. 3).



    Em 25.6.2015, as apelações interpostas pelas partes foram parcialmente providas (fls. 108-116, e-doc. 3).



    Em 30.11.2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao agravo regimental na apelação interposto por Paulo Aparecido dos Santos (fls. 159-169, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs apenas recurso especial (fls. 171-200, e-doc. 3 - fls. 1-10, e-doc. 4).



    Em 16.5.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou prejudicado o recurso especial quanto à “incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do ofício”, nos termos do Tema 96 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às demais matérias recorridas:



    “Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Após a interposição do recurso, determinou-se a restituição dos autos à Turma julgadora para fins de retratação, considerado o entendimento do STF sedimentado no RE 579.431/RS (Tema 96). 



    Sobreveio, então, decisão de retratação do acórdão recorrido, para determinar a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório ou precatório. 



    Decido. 



    Anoto, primeiramente, que a retratação realizada pela Turma Julgadora não esgotou, por completo, o objeto do recurso especial interposto, razão pela qual passo à análise do juízo de admissibilidade das demais questões impugnadas no referido recurso. 



    (...) Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso especial, apenas no que toca ao capítulo recursal objeto da retratação realizada pela Turma julgadora, e, no que sobeja, não o admito” (fls. 104-117, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, Paulo Aparecido dos Santos interpôs sucessivos agravos internos, não conhecidos pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 152-166, e-doc. 4 e fls. 186-210, 
e-doc. 4), e agravo em recurso especial.



    Em 14.10.2024, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial 
(fls. 285-290, e-doc. 4). O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, por incidência do Tema 181 da repercussão geral (fl. 315, 
e-doc. 4), e agravo interno, ao qual negado provimento (fl. 351, e-doc. 4). Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado, em 25.8.2025.



    3. Contra a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pela qual julgado parcialmente prejudicado o recurso especial, Paulo Aparecido dos Santos ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a decisão proferida pela 7ª Turma do E.TRF-3 está em desconformidade com as decisões do C.STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96), em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição 
ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório” (fl. 3).



    Afirma que “não houve juízo de retratação para o Tema 96/STF e, diante da omissão do E.TRF3 acerca do julgamento do Tema 96/STF, restou mantida incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação” (fl. 4).



    Sustenta que “o v. acórdão do C.STJ, ao negar seguimento ao recurso da parte autora, acabou por manter v. acórdão do E.TRF3 em desconformidade com o RE 579.431 (Tema 96)” (fl. 4).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação, “cassando-se a decisão exorbitante do E. Tribunal Regional da 3º Região, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilidade de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, consoante fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96” (fl. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar prejudicado o recurso especial, por alegada retratação da Turma julgadora quanto ao cálculo dos juros de mora do precatório emitido na ação originária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, paradigma do Tema 96 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie em exame, verifica-se que, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não houve interposição de recurso extraordinário, tendo o reclamante se limitado a interpor recurso especial. 



    A ausência de interposição de recurso extraordinário naquela ocasião para discutir a aplicação do Tema 96 da repercussão geral, ensejou a preclusão da matéria constitucional na ação da origem, não sendo cabível sua discussão em reclamação, por não ser esta sucedâneo de recurso.



     



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido no Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, paradigma do Tema 96 da repercussão geral, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer o debate sobre matéria preclusa.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    8. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam pretensão recursal, com aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível legal nem jurisprudencialmente por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo 
a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora